Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESMEMBRÁVEL. PENHORA SOBRE FRAÇÃO DE IMÓVEL. UNIDADES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito.
3. Não vislumbro a probabilidade do direito, requisito elementar à concessão da medida vindicada, tendo em conta que o imóvel penhorado constitui prédio com 9 (nove) unidades, tendo sido mantida a unidade familiar, atualmente, com a locação de apenas 4 (quatro) apartamentos, não havendo que se falar, assim, na imprescindibilidade da medida como forma de salvaguardar a subsistência da agravante ou o seu direito constitucional à moradia.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. (...)" (STJ, AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).
5. Não restando demonstrado nos autos a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela é medida que se impõe.
6. Agravo de instrumento desprovido.